Tribunal: CARF
Processo: 10880.726521/2020-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.726521/2020-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.136 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros
Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nobrega e Heldo Jorge Dos Santos Pereira Junior
que votaram por rejeitar a referida conversão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
Relatório
Trata-se, o presente processo, de declaração de compensação (Per/Dcomp no
34821.62696.250615.1.3.02-8163) transmitida pelo contribuinte AMBEV S/A., ora Recorrente,
através da qual pretendia quitar débitos próprios com crédito de saldo negativo de IRPJ apurado
no ano-calendário de 2010.
De pronto, cumpre destacar que, anteriormente, o contribuinte já havia
transmitido declaração de compensação (Per/Dcomp no 31113.54214.250314.1.7.02-6827), em
que se invocou também SN de IRPJ apurado em 2010.
A análise desta declaração de compensação foi realizada nos autos do PA no
16692.720481/2014-76, sendo reconhecido, pelo CARF, nos termos do acórdão de no 1402-
004.010 (já transitado em julgado), o valor de R$ 129.438.495,16 como direito creditório
passível de compensação.
Ocorre que, ainda na pendência da análise administrativa da Per/Dcomp
transmitida anteriormente, o contribuinte retificou suas declarações, notadamente a sua DIPJ,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.726521/2020-38
Fl. 8966
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726521/2020-38

apurando um saldo negativo maior do o que havia sido indicado e pleiteado na já mencionada
declaração de compensação (de final 6827).
E justamente essa diferença do SN, apurada após a retificação das declarações,
que foi indicada como direito creditório na declaração de compensação ora em análise.
Esclareça-se que o valor do saldo negativo seria de R$135.907.843,14, ante o valor de
R$129.438.495,16 apontado anteriormente, ou seja, foi invocada uma diferença no valor de
R$6.469.347,98.
Assim, em um primeiro momento, quando da análise do Per/Dcomp no
34821.62696.250615.1.3.02-8163, em despacho decisório proferido, entendeu-se por considerar
como “não declarada” a compensação consubstanciada nesta declaração.
Em seguida ao despacho proferido, o contribuinte se socorreu do Poder Judiciário,
através do MS 0024293-23.2015.4.03.6100, no qual requereu que fosse afastado o “ato coator”
proferido (que seria o despacho que considerou como não declarada a compensação) e
determinada a análise da declaração de compensação.
Nestes termos, foi concedida a segurança, via sentença, ao contribuinte. Nos
termos da decisão de fls. 6417 a 6421, o juízo da 24a Vara Cível Federal de São Paulo concedeu
a segurança pleiteada, para “para determinar o cancelamento do Despacho Decisório de
27.10.2015
e, por consequência, a análise da regularidade do PER/DCOMP
34821.62696.250615.1.3.02-8163 (PER/DCOMP de 2015)”.
Assim, como se observa das fls. 6.434 a 6.442, em 29 de janeiro de 2020, a
DERAT em São Paulo emitiu um novo despacho decisório, reconhecendo o mesmo valor de SN
de IRPJ no ano-calendário de 2010, que havia sido anteriormente reconhecido pelo CARF, qual
seja R$129.438.495,16.
Como se observa daquele despacho, em síntese, a fiscalização considerou que
haveria um limite adicional máximo para dedução do imposto pago no exterior na quantia de R$
3.478.888,79. Contudo, constatou-se que o contribuinte utilizou-se, como dedução, de imposto
de renda pago no exterior no valor adicional de R$9.948.236,77, resultado da soma do aumento
de R$ 6.469.347,99 com R$ 3.478.888,79, valor este, a princípio, superior ao limite apurado.
Devidamente intimada do despacho decisório, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade demonstrando, em síntese, que
De fato, tanto na retificação procedida em 20/10/2014 (que resultou no valor do crédito
de R$129M) quanto na retificação procedida em 12/01/2015 (que resultou no crédito de
R$135M), não houve adição de lucros novos que antes não tinham sido considerados,
mas mero ajuste decorrente do acréscimo do tributo pago no país de origem.
Em seguida, apontou a “inexistência de excesso de utilização de imposto de renda
pago no exterior”, argumentando que a fiscalização se equivocou ao realizar os cálculos do
limite de aproveitamento do imposto pago fora do Brasil.
Afirmou, neste sentido, que “a legislação determina que o limite para utilização
dos valores de imposto de renda pagos no exterior seja calculado sobre todo o valor dos lucros
auferidos no exterior incluídos na apuração do lucro real”, alegando, contudo, que a
fiscalização considerou “apenas para um pedaço da adição de lucros no exterior.
Ao apreciar o apelo inaugural do contribuinte, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP), confirmou, em um primeiro momento, que, a princípio, não
Fl. 8967
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726521/2020-38

haveria excesso no aproveitamento do IR no exterior. Veja-se o que constou do acórdão
recorrido:
39. Na DIPJ/Retificadora apresentada em janeiro de 2015, a contribuinte apurou um
LUCRO REAL de R$ 1.658.453.239,45 (Linha 88, Ficha 09A). Diminuindo-se a adição
relativa aos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, que seria,
segundo a contribuinte, de R$1.072.303.210,54, ter-se-ia um montante de R$
586.150.028,92, ou seja, um Lucro Real Positivo.
40. Em vista disso, a partir das alegações da interessada de que os lucros auferidos no
exterior seriam de R$ 266.999.687,35 para a QUINSA e de R$ 799.769.164,81, no caso
da LABATT, a partir da consideração de limites específicos para cada uma de suas
controladas, nos precisos termos do §10 e seus incisos, do artigo 14, da IN 213, de
2002, haveria limites individuais de utilização do Imposto de Renda Pago no Exterior
de R$ 66.749.921,84 para a controlada QUINSA e de R$ 199.942.291,20, para a
controlada LABATT, num total de R$ 266.692.213,04.
41. Destaque-se que esse limite no valor total mostra-se coincidente com o valor do
imposto aproveitado pela contribuinte como dedução na DIPJ/Retificadora de
12/01/2015, conforme demonstrativo elaborado por ela própria contribuinte no item 28
de sua MI: (...) (destacou-se)
Neste sentido, pontuou-se que:
51. Nesse contexto, é importante destacar que a comprovação de que os alegados
pagamentos do Imposto de Renda no Exterior efetivamente ocorreram e satisfazem a
todas as condições disciplinadas pela legislação aplicável é condição indispensável e
necessária, tanto para a validação dos limites de utilização defendidos pela contribuinte
como para o próprio aproveitamento como dedução dos montantes de imposto alegados.
Ocorre que, ao analisar os documentos que comprovariam o imposto de renda
pago no exterior e que deram ensejo ao aumento do SN pleiteado como direito creditório pelo
contribuinte, entendeu, a Turma de Julgamento a quo, que estes documentos não estariam de
acordo com as exigências da legislação. Por isso, julgou-se como improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente.
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
PROVA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA.
Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. O
documento redigido em língua estrangeira somente pode ser validado como prova
quando acompanhado de versão para a língua portuguesa firmada por tradutor
juramentado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. ADIÇÃO.
Os lucros auferidos no exterior devem ser computados na determinação do lucro real e
na base de cálculo da CSLL das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado
em 31 de dezembro de cada ano.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO. LIMITES.
Fl. 8968
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726521/2020-38

O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido, em cada período de apuração, não
poderá exceder o montante do imposto de renda, inclusive adicional, e CSLL, devidos
no Brasil, sobre o valor das parcelas positivas dos resultados, incluídos na apuração do
lucro real.
O limite de utilização abrange o total do imposto de renda pago no exterior a ser
utilizado em cada período de apuração, seja na liquidação de estimativa mensal (mera
antecipação do imposto devido no ajuste anual) ou no encerramento do período, e
independe de qual foi o período em que se originou o imposto pago no exterior.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
Para efeito de aproveitamento como dedução do imposto de renda pago no exterior,
sobre os lucros, computados no lucro real, o documento comprobatório é o que
comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior. Esse
documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o
recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do país de
origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado se o
contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro prevê
que a comprovação da incidência do imposto de renda que tenha sido pago dá-se por
meio do documento de recolhimento ou arrecadação apresentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordando com o que restou decidido pela DRJ, a Recorrente apresentou
Recurso Voluntário. No apelo direcionado ao CARF, em sede preliminar, requereu (i) o
reconhecimento da nulidade do acórdão proferido, uma vez que utilizou-se de argumento novo,
que sequer foi tangenciado pelo despacho decisório, para não reconhecer o direito creditório, o
que implicaria em cerceamento do seu direito de defesa.
No mérito, apontou que (ii) os documentos apresentados comprovariam, nos
termos da legislação, o imposto de renda suportado no exterior, especificando cada um deles.
Ainda, (iii) repisou os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade. E,
em pedido subsidiário, (iv) requereu a conversão do julgamento em diligência, para verificação
das provas apresentadas.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator, via
sorteio.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 09/09/2020, (comprovante de fls. 8356), apresentando o Recurso Voluntário ora em análise
no dia 08/10/2020 (comprovante de fls. 8358), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do
que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Fl. 8969
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726521/2020-38

Nos termos apontados no relatório acima, ao retificar suas declarações, em
especial sua DIPJ, o contribuinte apurou um saldo negativo de IRPJ (AC 2010) em valor
superior ao que tinha sido apurado e, posteriormente, pleiteado em anterior declaração de
compensação transmitida.
Assim, foi apresentada uma nova declaração de compensação, em que se indicou
o valor de R$135.907.843,14 como sendo o SN de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2010.
Neste sentido, após o Poder Judiciário cancelar o despacho decisório que tinha
considerado a compensação como não declarada, a fiscalização emitiu novo DD, em que
reconheceu o valor de saldo negativo como sendo aquele deferido, em um primeiro momento,
pelo CARF, nos autos do PA no 16692.720481/2014-76, ou seja, foi reconhecido o valor de
R$129.438.495,16 como direito creditório, ante o valor de R$135.907.843,14 pleiteado na
declaração de compensação ora em análise.
Nos termos do despacho decisório exarado, a motivação para o não
reconhecimento da totalidade do saldo negativo de IRPJ foi o fato de o contribuinte ter,
supostamente, extrapolado o limite de compensação do imposto de renda pago no exterior com o
imposto devido no Brasil. Veja-se o que constou logo de início no DD:
Como já informado antes, houve decisão definitiva na esfera administrativa a respeito
do crédito aqui em discussão. O valor reconhecido pelo CARF foi com base nas
informações prestadas na DIPJ 2011 retificadora no 1567395 transmitida em
20/10/2014.
Atente-se, porém, que em 12/01/2015 o contribuinte tinha retificado novamente essa
declaração (no 1570449) com o fim de aumentar o saldo credor de IRPJ para R$
135.907.843,14; valor que foi declarado na DCOMP 34821.62696.250615.1.3.02-8163.
Esse novo valor não deve ser aceito, pois foi consequência do descumprimento do
limite de compensação do imposto de renda pago no exterior com o imposto devido
no Brasil. (destacou-se).
Assim, após esta ilação, no despacho decisório, se demonstrou os normativos
legais e infra-legais sobre o tema, deixando-se claro, ao final, “que o saldo negativo adicional
originado pela retificação da DIPJ foi gerado indevidamente por meio do aumento da dedução
do imposto pago no exterior na linha 14 da Ficha 12A”.
Não houve, por parte da fiscalização, qualquer apontamento de vícios ou falta de
cumprimento da legislação, nos documentos que comprovariam o imposto pago no exterior.
Ocorre que o contribuinte argumentou em seu apelo inaugural que não extrapolou
o limite legal de aproveitamento do lucro pago no exterior.
Argumentou, neste sentido, “que não houve adição de lucros novos e do
respectivo imposto de renda pago no exterior, mas apenas de novos valores de imposto de renda
pago no exterior sobre os lucros que já haviam sido antes adicionados e tributados no Brasil.”
Assim, apontou, a Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, erro da
autoridade que emitiu o despacho decisório, uma vez que teria apurado “o limite de utilização do
imposto de renda pago no exterior apenas sobre a diferença entre a adição declarada na DIPJ
de 20/10/2014 e a declarada na DIPJ de 12/01/2015” e não “sobre todo o valor dos lucros
auferidos no exterior incluídos na apuração do lucro real”
Ao analisar o apelo do contribuinte, a DRJ, a princípio, concordou com os
argumentos apresentados, afirmando, como já mencionado no relatório acima, o seguinte:
Fl. 8970
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726521/2020-38

39. Na DIPJ/Retificadora apresentada em janeiro de 2015, a contribuinte apurou um
LUCRO REAL de R$ 1.658.453.239,45 (Linha 88, Ficha 09A). Diminuindo-se a adição
relativa aos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, que seria,
segundo a contribuinte, de R$1.072.303.210,54, ter-se-ia um montante de R$
586.150.028,92, ou seja, um Lucro Real Positivo.
40. Em vista disso, a partir das alegações da interessada de que os lucros auferidos no
exterior seriam de R$ 266.999.687,35 para a QUINSA e de R$ 799.769.164,81, no caso
da LABATT, a partir da consideração de limites específicos para cada uma de suas
controladas, nos precisos termos do §10 e seus incisos, do artigo 14, da IN 213, de
2002, haveria limites individuais de utilização do Imposto de Renda Pago no Exterior
de R$ 66.749.921,84 para a controlada QUINSA e de R$ 199.942.291,20, para a
controlada LABATT, num total de R$ 266.692.213,04.
41. Destaque-se que esse limite no valor total mostra-se coincidente com o valor do
imposto aproveitado pela contribuinte como dedução na DIPJ/Retificadora de
12/01/2015, conforme demonstrativo elaborado por ela própria contribuinte no item 28
de sua MI: (...) (destacou-se)
Ocorre que, inovando completamente na fundamentação do despacho atacado, a
Turma de Julgamento a quo entendeu pela necessidade de analisar os comprovantes do imposto
pago no exterior, que haviam sido indicados na declaração retificadora apresentada pelo
contribuinte. Veja-se:
51. Nesse contexto, é importante destacar que a comprovação de que os alegados
pagamentos do Imposto de Renda no Exterior efetivamente ocorreram e satisfazem a
todas as condições disciplinadas pela legislação aplicável é condição indispensável e
necessária, tanto para a validação dos limites de utilização defendidos pela contribuinte
como para o próprio aproveitamento como dedução dos montantes de imposto alegados.
E, ao realizar a referida análise, a DRJ entendeu que a documentação não teria
sido apresentada nos termos exigidos pela legislação em vigor.
Ocorre que essa análise sequer foi feita no despacho decisório. Assim, de fato,
como defendeu o contribuinte, esta inovação poderia levar à nulidade do acórdão proferido, por
cerceamento do direito de defesa, uma vez que não se oportunizou, ao contribuinte, a
apresentação de provas para rebater as conclusões feitas pela DRJ.
Todavia, antes de se analisar a preliminar de nulidade e os demais argumentos de
mérito apresentados pelo contribuinte, em atendimento ao princípio da Verdade Material,
entende-se como imprescindível a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade
de Origem:
a) Se manifeste, de forma pormenorizada, sobre os documentos apresentados pelo
contribuinte nos presentes autos para comprovar o imposto de renda pago no
exterior, imposto este que deu ensejo ao aumento do saldo negativo pleiteado na
declaração de compensação ora em análise.
b) Caso haja necessidade, o contribuinte poderá ser intimado a apresentar
esclarecimentos e/ou documentação complementar, para comprovar aquele IR
pago no exterior.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação
da Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 8971
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726521/2020-38

Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 8972
DF CARF MF
Original